Tribunal: TJDFT
Processo: 0714994-96.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ART. 700. DO CPC. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. ART. 373, INCISO II, DO CPC. REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Nos termos do que dispõe o art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios tais que não reputaram presentes.

2. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O contido no art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. A omissão suscitada, referente a data da devolução dos dois cheques, bem assim do valor que deveria ter sido abatido no montante do débito contido no instrumento de confissão de dívida, não se evidenciou, sendo o tema devidamente enfrentado pelo acórdão recorrido, em todos os seus aspectos relevantes para o desfeche da controvérsia.

4. A despeito da irresignação da Embargante, as matérias por ela indicadas como eivadas de vício foram devidamente enfrentadas, embora com conclusão em sentido contrário ao sustentado no recurso e reiterado nestes Embargos de Declaração. 4.1 A intenção do Embargante é provocar um novo posicionamento do Colegiado, de modo a fazer prevalecer a sua tese a respeito dos pontos em discussão, o que, como é sabido, não é possível na via estreita dos aclaratórios, devendo se valer do instrumento processual adequado, caso entenda ter havido erro no julgamento

5. A alegação de necessidade de prequestionamento não dispensa a comprovação de um dos vícios insertos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do colendo Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, o art. 1.025 do CPC estabelece que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

6. Recurso conhecido e improvido.